Tribunal: TJBA
Processo: 0360752-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360752-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INVENTARIANTE DE LUIZ GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ORDINATÓRIO SEM PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO INDICADO. VÍCIO FORMAL EXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, PERÍCIA CONTÁBIL E MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. TEMAS ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO OU ALCANÇADOS PELA PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO, SEM ALTERAÇÃO DO SEU CONTEÚDO DECISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

O Banco do Brasil S/A opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo decisão que não conheceu de Exceção de Pré-Executividade e julgou extinta a fase de cumprimento de sentença.

A Apelação havia sido interposta contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, no bojo de Ação de Cumprimento de Sentença decorrente de expurgos inflacionários.

Nos embargos, o recorrente alegou diversas omissões no julgado, inclusive nulidade por ausência de publicação válida de ato ordinatório de intimação e pediu a concessão de efeitos modificativos.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da nulidade por ausência de publicação válida de ato ordinatório de intimação; (ii) saber se há omissões relevantes quanto aos demais temas suscitados, capazes de justificar a modificação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial.

Reconhecida omissão do acórdão quanto à ausência de manifestação sobre a nulidade decorrente da não publicação válida do ato ordinatório que determinava a intimação do Banco do Brasil para manifestação em face de Embargos de Declaração opostos pelo espólio.

Constatou-se que não houve publicação válida em nome do patrono habilitado, o que configura vício formal, nos termos do art. 272, §2º, do CPC. Todavia, a parte embargante, ao tomar ciência da decisão proferida nos embargos do espólio, deixou de arguir a nulidade na primeira oportunidade, tendo apresentado embargos de declaração apenas quanto ao mérito.
Incidência do art. 278 do CPC, segundo o qual a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de arguição tempestiva de nulidade por falta de intimação gera preclusão lógica, vedando a posterior rediscussão da matéria.
As demais alegações, referentes a aplicação de índice de correção, incidência de juros, necessidade de perícia e outras matérias, foram apreciadas no acórdão embargado ou estão preclusas em razão da estabilização da fase de cumprimento de sentença.

Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o julgado embargado enfrentou adequadamente os pontos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir omissão quanto à análise da alegação de nulidade da intimação, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "A omissão do acórdão quanto à análise da alegação de nulidade por ausência de publicação válida de ato ordinatório de intimação justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, quando verificada a preclusão lógica pelo não reconhecimento tempestivo da nulidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 272, §2º, e 278.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.518.665/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 05/05/2022.
STJ, AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 23/01/2024.
TJ-MG, Embargos de Declaração: 5027804-40.2021.8.13.0079, Rel. Des. João Cancio, Julgado em 11/06/2024, 18ª Câmara Cível, Publicado em 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0360752-90.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A. e embargado ESPÓLIO DE LUIZ GOMES SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 27 de Agosto de 2024.